Tribunal: TJSP
Processo: 3008382-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o início provisório da execução para apuração dos valores devidos, sem expedição de ofício precatório, em cumprimento provisório de sentença de ação indenizatória por desapropriação indireta.
A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o início provisório da execução para apuração dos valores devidos, sem expedição de ofício precatório, em cumprimento provisório de sentença de ação indenizatória por desapropriação indireta.
A questão em discussão consiste na possibilidade de início do cumprimento provisório de sentença para apuração do quantum debeatur, sem expedição de ofício precatório, antes do trânsito em julgado.

Razões de Decidir. O cumprimento provisório do julgado é admissível quanto à obrigação de pagar, para elaboração e discussão de cálculos de verbas vencidas, sem expedição de precatório, conforme art. 520 do CPC. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite o cumprimento provisório da obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, vedada apenas a expedição de precatório antes do trânsito em julgado.

Dispositivo. RECURSO DE AGRAVO, DESPROVIDO.